Tribunal: TJBA
Processo: 8014709-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014709-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAILA CARVALHO CALDEIRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO FERRARI LENCI registrado(a) civilmente como FABIANO FERRARI LENCI, SIMONE MARQUES NERIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA. CONFIGURAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no inadimplemento contratual.

2. A agravante alega nulidade da notificação extrajudicial, por ter sido enviada a endereço diverso do constante do contrato, e abusividade na capitalização diária de juros sem taxa expressa, sustentando a descaracterização da mora e a devolução do bem apreendido. Pedido de justiça gratuita deferido. Efeito suspensivo indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato constitui validamente o devedor em mora; e saber se a cláusula de capitalização diária de juros, sem indicação da taxa, descaracteriza a mora e impede a apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, conforme documento de ID 450456952, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo válida a constituição em mora, independentemente do recebimento pessoal.

5. Não houve impugnação específica das cláusulas contratuais, nem apresentação de jurisprudência consolidada que as considere abusivas.

6. A agravante não ajuizou ação revisional autônoma nem apresentou caução ou depósito do valor incontroverso, requisitos indispensáveis para o afastamento da mora e para eventual devolução do bem, conforme a jurisprudência do STJ e a Súmula 380.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é válida para fins de constituição em mora. 2. A ausência de ação revisional autônoma e de garantia do juízo inviabiliza o afastamento da mora do devedor fiduciário e impede a restituição do bem apreendido.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1210592-65.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014709-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MAILA CARVALHO CALDEIRA SANTIAGO
e como agravada
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator